Tribunal: TJDFT
Processo: 0713295-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713295-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: CLEITON XAVIER DE SOUZA, ARGEMIRA CELESTINO XAVIER DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16258376) interposto por INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por CLEITON XAVIER DE SOUZA e ARGEMIRA CELESTINO XAVIER DE SOUZA em desfavor da agravante, indeferiu a suspensão do processo, postulada nos termos do inciso III do artigo 921 do Código de Processo Civil. Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 60303190 dos autos de referência): 1. Por ora, determino o cancelamento da hasta pública designada para o dia 30/03/2020 e 02/04/2020, tendo em vista o cenário global causado pela pandemia do corona vírus e a suspensão de atividades como tais. 2. Não sendo o caso de ausência de bens, determino apenas a suspensão do feito por 60 dias. Destaco que não é o caso de arquivamento provisório como pretende a parte executada, eis que há bem penhorado que poderá satisfazer a dívida, razão pela qual indefiro o pedido de ID no 59802482. Inconformada, busca a recorrente o deferimento da liminar, a fim de obter o cancelamento da hasta pública, em virtude do insucesso das anteriores, alegando, em síntese, que nova tentativa de alienação também será inócua. Postula, ainda, o levantamento da penhora sobre o bem, sob o argumento de ofensa ao lapso temporal necessário entre a primeira e a segunda hastas. Acrescenta que o insucesso dos leilões impõe a suspensão do processo por ausência de bens, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. É o relato do essencial. Primeiramente, saliente-se que a recorrente carece de interesse processual em relação ao pedido de levantamento da penhora, porquanto a r. decisão objeto do presente agravo refere-se ao pleito de cancelamento da hasta e da remessa dos autos ao arquivo provisório, conforme se pode inferir da petição lançada no ID 59802482 dos autos de referência. O mesmo destino merece a questão afeta ao pleito de cancelamento da hasta pública, pois, segundo se vê do teor do próprio r. decisório agravado, a MMa. Juíza acolheu tal pleito, haja vista a situação emergencial causada pela pandemia do coronavírus. Assim, ressai evidente que apenas o tema afeto ao pedido de suspensão do processo por ausência de bens deve ser objeto de análise neste feito. Feito o breve e necessário registro, passo ao exame do pedido liminar. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Analisada a pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Dispõe o art. 921 do CPC: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III) quando o executado não possuir bens penhoráveis; No caso, a agravante, devedora, teve bem penhorado com vistas a quitar o débito exequendo, todavia, sem sucesso as tentativas de venda em hastas públicas já realizadas. Essa particularidade não enseja o reconhecimento da ausência de bens, circunstância apta a promover a suspensão da execução, ou seja, a remessa dos autos ao arquivo provisório. Colha-se entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou a suspensão do curso do prazo prescricional por um ano, assim como a remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa, assegurando o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. 2. A existência de penhora no rosto dos autos com valor considerável a ser recebido pelo agravado impõe o prosseguimento do cumprimento de sentença, não se amoldando o caso a nenhuma das hipóteses de suspensão previstas nos incisos do artigo 921 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1076318, 07154325620178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, de um exame perfunctório próprio desta fase, ausente a probabilidade do direito invocado, não há suporte jurídico para a concessão da medida de urgência pleiteada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador